Tribunal: TJMT
Processo: 1017738-93.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017738-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCAS GUSTAVO GOMES SILVA - CPF: 058.452.421-85 (ADVOGADO), BIO MUNDIAL LTDA - CNPJ: 18.124.680/0001-10 (AGRAVANTE), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (AGRAVADO), BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 045.618.951-32 (ADVOGADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BEM PÚBLICO. IMISSÃO NA POSSE. DESOCUPAÇÃO DE PLANTA FABRIL. NOVA PRORROGAÇÃO INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, após sentença de procedência em ação reivindicatória, determinou a expedição de mandado de imissão na posse de imóvel urbano integrante do patrimônio de empresa pública estadual. A parte recorrente pediu a suspensão da ordem e a concessão de novo prazo de 120 dias para desocupação voluntária, sob o argumento de necessidade de desmontagem técnica e retirada de planta fabril instalada no local.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser suspensa a ordem de imissão na posse; (ii) saber se é cabível a concessão de novo prazo de 120 dias para desocupação voluntária do imóvel; (iii) saber se a interposição do recurso caracteriza litigância de má-fé; e (iv) saber se é possível fixar ou majorar multa diária apenas em contrarrazões.

III. Razões de decidir

3. A titularidade dominial do imóvel foi comprovada por matrícula imobiliária. A ocupação particular de bem público sem título jurídico idôneo possui natureza precária e não gera situação possessória estável contra a entidade titular do domínio.

4. A complexidade da retirada de estrutura fabril já havia sido considerada em decisão anterior, que concedeu prazo de 120 dias para desocupação voluntária. A parte recorrente não demonstrou fato superveniente, excepcional ou imprevisível que justificasse nova prorrogação.

5. A alegação genérica de dificuldade operacional, sem prova técnica atualizada, cronograma efetivo de desmontagem, comprovação de contratação de equipe especializada ou demonstração das providências já adotadas, não basta para adiar novamente a imissão na posse.

6. Os princípios da razoabilidade, da cooperação processual e da menor onerosidade não autorizam a postergação indefinida da tutela jurisdicional, especialmente quando já houve adequação anterior do prazo em favor da parte obrigada.

7. O perigo de dano inverso justifica a manutenção da decisão agravada, pois a permanência da ocupação particular impede o uso do bem para finalidades institucionais de interesse público.

8. Não se verifica litigância de má-fé, pois não houve demonstração inequívoca de dolo processual, alteração consciente da verdade dos fatos ou abuso manifesto do direito de recorrer. Também não cabe fixar ou majorar multa diária em contrarrazões, sem recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A ocupação particular de bem público, sem título jurídico idôneo, possui natureza precária e não impede a imissão na posse em favor da entidade titular do domínio. 2. A concessão de novo prazo para desocupação voluntária exige demonstração concreta de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, não bastando alegações genéricas sobre dificuldade operacional. 3. A cooperação processual e a menor onerosidade não autorizam a postergação indefinida da efetividade da tutela jurisdicional. 4. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou abusiva. 5. A fixação ou majoração de astreintes não pode ser deferida apenas em contrarrazões, sem recurso próprio.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 80, 81, 85, § 11, 139, VI, e 805.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 619.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BIO MUNDIAL LTDA.
contra decisão (Id. 229447879 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, nos autos da ação reivindicatória n.o 1001334-56.2025.8.11.0014, ajuizada pela
EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A – EMPAER-MT
, a qual, após a prolação de sentença de procedência do pedido inicial, determinou a imediata expedição de mandado de imissão na posse em favor da parte autora, relativamente ao imóvel urbano matriculado sob o n.o 10.446 perante o Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu.

Na referida decisão, foi assinalado o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária do bem, sob pena de adoção das medidas coercitivas cabíveis, bem como fixada multa diária no importe de R$ 1.000,00, limitada ao período de 30 dias, para a hipótese de novo esbulho possessório ou de qualquer ato que importe embaraço ao cumprimento da ordem judicial.

Nas razões recursais, a agravante sustenta: (i) a impossibilidade de retirada integral da planta fabril no prazo fixado; (ii) a necessidade de desmontagem técnica especializada, planejamento logístico e observância de normas de segurança; (iii) a violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, cooperação processual e menor onerosidade; (iv) o risco de danos materiais, extravio de bens e confusão patrimonial, caso efetivada a imissão na posse antes da retirada completa dos equipamentos.

Com esses fundamentos, requereu medida liminar para suspender a expedição e o cumprimento do mandado de imissão na posse, bem como para obter novo prazo de 120 dias para a desocupação voluntária do imóvel. Subsidiariamente, postulou a suspensão de qualquer medida constritiva ou de imissão na posse até o julgamento definitivo do presente recurso.

A pretensão liminar foi indeferida (Id.

364363863).

Em contrarrazões (Id. 365089395), a agravada pugna pela manutenção da decisão, sustentando que o bem integra seu patrimônio público, que a ocupação particular é precária e que a agravante já usufruiu prazo de 120 dias sem demonstrar providências efetivas para a retirada dos bens. Requereu, ainda, a condenação da agravante por litigância de má-fé, sob o argumento de que o recurso teria caráter meramente protelatório, além da manutenção ou fixação de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem de desocupação.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
BIO MUNDIAL LTDA.
contra decisão (Id. 229447879 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, nos autos da ação reivindicatória n.o 1001334-56.2025.8.11.0014, ajuizada pela
EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A – EMPAER-MT
, que, após sentença de procedência do pedido inicial, determinou a imediata expedição de mandado de imissão na posse em favor da autora, relativamente ao imóvel urbano matriculado sob o n.o 10.446 do CRI de Poxoréu, fixando prazo de 15 dias para desocupação voluntária, além de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, em caso de novo esbulho ou embaraço ao cumprimento da ordem judicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se deve ser suspensa a ordem de imissão na posse deferida em favor da autora e se é cabível a concessão de novo prazo de 120 dias para desocupação voluntária do imóvel, em razão da alegada necessidade de desmontagem técnica e retirada de planta fabril instalada no local.

Pois bem.

A EMPAER-MT comprovou, por meio da certidão de matrícula imobiliária n.o 10.446, emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu, ostentar a titularidade dominial sobre o imóvel objeto da demanda. Trata-se de bem integrante do patrimônio de empresa pública estadual, vinculado, segundo consta dos autos, à prestação de serviços de pesquisa, assistência técnica e extensão rural.

Nesse contexto, a ocupação do imóvel pela agravante, desacompanhada de título jurídico idôneo oponível à titular do domínio, reveste-se de natureza precária. O regime jurídico dos bens integrantes do patrimônio público e afetados à prestação de serviço público impede que a ocupação particular, sem suporte jurídico adequado, gere situação possessória estável em desfavor da entidade titular.

A propósito, a Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”.

Embora a discussão posta neste agravo não envolva propriamente pedido de indenização ou retenção, o enunciado revela a orientação consolidada quanto à fragilidade jurídica da ocupação particular indevida de bem público.

No caso, não se ignora que a desmobilização de uma planta fabril pode demandar providências logísticas e técnicas complexas. Tanto é assim que, no agravo de instrumento n.o 1043579-27.2025.8.11.0000, anteriormente interposto nos mesmos autos de origem, foi deferido prazo de 120 dias para desocupação voluntária do imóvel, contado da intimação da respectiva decisão monocrática, posteriormente confirmada pelo colegiado.

Ocorre que a agravante já se beneficiou de prazo considerável para a retirada de seus bens e equipamentos, justamente em razão das peculiaridades por ela invocadas. No presente recurso, entretanto, limita-se a reiterar a complexidade da desmontagem e da remoção da planta fabril, sem demonstrar fato superveniente, excepcional ou imprevisível que tenha impedido o cumprimento da ordem no prazo anteriormente concedido.

Não há, nos autos, prova técnica atualizada, cronograma efetivo de desmontagem, comprovação de contratação de equipe especializada, indicação objetiva das etapas já concluídas ou demonstração documental das diligências concretamente adotadas durante o prazo de 120 dias anteriormente deferido. A alegação genérica de complexidade operacional, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não basta para justificar nova prorrogação.

Também não prospera a invocação do art. 139, VI, do Código de Processo Civil. É certo que o dispositivo autoriza o magistrado a dilatar prazos processuais e adequar o procedimento às necessidades do conflito, a fim de conferir maior efetividade à tutela jurisdicional. Todavia, tal prerrogativa não se presta a legitimar sucessivas prorrogações sem demonstração concreta de necessidade, sobretudo quando já houve anterior adequação do prazo em favor da parte obrigada.

A cooperação processual, prevista no art. 6.o do CPC, igualmente não socorre a parte que, após obter prazo expressivo para cumprimento da determinação judicial, não comprova a adoção de providências efetivas e proporcionais ao encargo assumido. A cooperação exige atuação leal e diligente de todos os sujeitos do processo, não podendo ser convertida em fundamento para postergação indefinida da eficácia da tutela jurisdicional.

Quanto ao princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, sua incidência deve ser compreendida em harmonia com a efetividade da jurisdição e com os direitos da parte adversa. A menor onerosidade não autoriza que o devedor ou ocupante permaneça indefinidamente no bem, em prejuízo do titular do direito reconhecido em juízo, especialmente quando inexistem elementos objetivos que demonstrem a necessidade de nova dilação.

A agravante também invoca prejuízos à atividade empresarial, contratos em curso, cadeias produtivas e obrigações assumidas perante terceiros. Todavia, tais alegações foram apresentadas de forma genérica, sem documentação apta a demonstrar a existência de contratos específicos, obrigações inadiáveis ou risco concreto e individualizado decorrente da manutenção da decisão agravada.

De outro lado, mostra-se presente o perigo de dano inverso. A manutenção da ocupação particular sobre imóvel pertencente à EMPAER-MT impede que a agravada utilize o bem para suas finalidades institucionais, relacionadas à pesquisa agropecuária, assistência técnica e extensão rural, atividades de evidente relevância pública.

Além disso, as contrarrazões foram acompanhadas do Relatório Técnico de Inspeção n.o 001/SEDAMA/2026 (Id. 365101851), no qual teriam sido apontados indícios de irregularidades ou danos ambientais supostamente relacionados às atividades desenvolvidas no imóvel. Sem adentrar, neste agravo, em juízo definitivo sobre a responsabilidade ambiental, o documento reforça a necessidade de cessação da situação de ocupação irregular e de pronta retomada do controle do bem por sua titular.

A ordem de imissão na posse, portanto, está lastreada em sentença de procedência e em decisões anteriormente proferidas nos autos, sem que se identifique, neste momento, fundamento idôneo para nova postergação. A tutela jurisdicional deve ser efetiva, sob pena de transformar-se em provimento meramente formal, incapaz de produzir resultados concretos.

Não há contradição entre a preservação da razoabilidade e a manutenção da decisão agravada. A razoabilidade já foi observada quando foi concedido prazo excepcional de 120 dias para desocupação voluntária do imóvel. Nova dilação, sem prova de fato superveniente ou de providências efetivas adotadas pela agravante, representaria sacrifício desproporcional ao direito da agravada.

Quanto ao pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões, entendo que não deve ser acolhido. Embora o recurso reitere argumentos já examinados anteriormente e não apresente elementos suficientes para justificar a reforma da decisão agravada, não se verifica, de forma inequívoca, dolo processual, alteração consciente da verdade dos fatos ou abuso manifesto do direito de recorrer apto a ensejar a aplicação das sanções previstas nos arts. 80 e 81 do CPC.

Também não há como acolher, nesta via, eventual pedido de fixação ou majoração de astreintes formulado pela agravada em contrarrazões. A multa diária já foi fixada pelo Juízo de origem no valor de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, para a hipótese de novo esbulho ou embaraço à ordem judicial. Inexistindo recurso próprio da agravada, inviável a modificação da decisão em seu desfavor ou benefício apenas em sede de contrarrazões, sem prejuízo de eventual reavaliação pelo Juízo de origem, se demonstrada necessidade concreta.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
interposto por
BIO MUNDIAL LTDA.,
mantendo-se íntegra a decisão agravada.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista a inexistência de fixação de honorários na instância originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026